Tribunal: TJPA
Processo: 0006109-05.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUS?O E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? PROCED?NCIA. Apesar da materialidade do delito, restar totalmente comprovada, a autoria ? duvidosa e incerta, posto que as declara??es dos policiais militares, restaram confrontados pelos testemunhos de defesa, corroborado pela negativa de autoria do apelante, gerando d?vidas acerca do crime de tr?fico de drogas, j? que as testemunhas aduzem que a droga n?o foi encontrada com o apelante, nem no seu carro, tampouco na sua resid?ncia, raz?o pela qual, entendo que ? a hip?tese de incid?ncia do princ?pio do in dubio pro reo, para absolve-lo, j? que n?o h? provas concretas acerca da trafic?ncia, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006109-05.2015.8.14.0401
APELANTE: RENATO RIBEIRO SOBRINHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA.
Apesar da materialidade do delito, restar totalmente comprovada, a autoria é duvidosa e incerta, posto que as declarações dos policiais militares, restaram confrontados pelos testemunhos de defesa, corroborado pela negativa de autoria do apelante, gerando dúvidas acerca do crime de tráfico de drogas, já que as testemunhas aduzem que a droga não foi encontrada com o apelante, nem no seu carro, tampouco na sua residência, razão pela qual, entendo que é a hipótese de incidência do princípio do
in dubio pro reo,
para absolve-lo, já que não há provas concretas acerca da traficância, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006109-05.2015.8.14.0401
APELANTE: RENATO RIBEIRO SOBRINHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

RENATO RIBEIRO SOBRINHO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 07 de abril de 2015, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro de Canudos, quando abordaram e revistaram o veículo conduzido pelo ora denunciado, onde foram encontradas 03 (três) petecas de ¿cocaína¿. Ao diligenciarem na residência de Renato, encontraram mais 07 (sete) petecas de ¿cocaína¿, uma balança de precisão, o valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis) reais e um aparelho celular, modelo Samsung.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante pela negativa de autoria e insuficiência de provas ou desclassificação para o consumo próprio, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, por ausência de prova quanto a traficância.

Alternativamente, requer, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela absolvição do apelante pela negativa de autoria e insuficiência de provas ou desclassificação para o consumo próprio, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, por ausência de prova quanto a traficância.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada pelo Laudo positivo, juntados as folhas 09 dos autos, onde atestou positivo para ¿cocaína¿, pesando no total de 119,710g.

A autoria, porém, a meu entender não restou demonstrada de forma precisa, veja-se:

O policial militar, Alex André dos Santos Rodrigues, declarou em juízo, que estavam em ronda no bairro de Canudos, quando avistaram o apelante, que ao perceber a presença da viatura, jogou um objeto no chão. Que fizeram a abordagem e descobriu-se que era a chave do carro do apelante, que ao ser revistado, foi encontrado no automóvel, petecas de ¿cocaína¿ e ao se dirigirem a casa do mesmo, lá encontraram mais droga, dinheiro e balança de precisão, que tratava-se de aproximadamente 150g de drogas, que soube do envolvimento do apelante com um crime de roubo e que posteriormente a chegada dos policiais, a tia do apelante chegou na residência e acompanhou a diligência.

Por sua vez, o policial Thiago Doná, também militar, afirmou que estavam em ronda pelo bairro de canudos e observaram que o apelante estava em atitude suspeita foram encontradas três petecas de cocaína no carro do apelante. Na residência, lembra que encontraram outra quantia maior de entorpecente e balança de precisão.

Contudo, essas declarações entram em conflito com os depoimentos das testemunhas de defesa, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Elielson Gualberto Correia, afirmou que a polícia abordou somente o apelante e o algemou, levando para sua residência. Que não tinha nenhuma ordem de prisão contra o mesmo. Que no carro do apelante, que estava na rua, nada foi encontrado.

Claudete Gomes Ferreira, declarou que não presenciou os fatos em si, que soube que o apelante foi algemado e estava sofrendo agressões dos policiais. Foi até o local e pediu para os policiais não agredirem o apelante. Declarou que no carro, nada foi encontrado. Na residência dele, não a deixaram entrar e na saída, os policiais disseram que encontraram drogas, mas não mostraram, apenas uma sacola.

Kleber Ribeiro da Silva, testemunha de defesa, acrescentou que estava consertando o carro do apelante, quando os policiais chegaram e passaram a revistar o carro, mas não encontraram nada no interior do automóvel. Que não pôde entrar na casa do apelante, ninguém entrou junto com os policiais. Que saíram com um embrulho do local, mas não deixaram ninguém ver. Não havia ninguém na residência, no momento em que chegaram.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que estava com o carro no prego, momento em que a viatura da ROTAM passou por ele e voltou, fazendo revista pessoal e no carro, porém, não encontraram nada. Que na casa de sua mãe também fizeram revista e não encontraram nada.

Dessa forma, entendo que embora o depoimento dos policiais militares possua grande relevância, deve ser corroborado por outros elementos de provas e nesse caso, entrou em confronto total com as declarações das testemunhas de defesa, bem como com a negativa de autoria do apelante, gerando dúvidas acerca do crime de tráfico de drogas, já que as testemunhas aduzem que a droga não foi encontrada com o apelante, nem no seu carro, tampouco na sua residência, razão pela qual considero que é a hipótese de incidência do princípio do
in dubio pro reo,
para absolver o apelante, por entender que não há provas concreta acerca da traficância, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA DELITIVA. PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO IMPUTA A AUTORIA DELITIVA À ACUSADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL 1. A inexistência de provas concretas e robustas que apontem o liame subjetivo dos agentes que perpetraram a grave ameaça/subtração do bem da vítima com a conduta da Apelante, conduz inexoravelmente a absolvição da acusada, seja pela literalidade do art. 386, V do CPP, seja pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2020.01325196-15, 212.861, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para absolver o apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006109-05.2015.8.14.0401